Tribunal: TJES
Processo: 5009161-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009161-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DIAS DA SILVA
RECORRIDO: EDUARDO LUIZ GALETI SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese, que é gerente comercial da Concessionária de KOBE. Que o requerido deixou seu veículo para realizar alguns reparos, e o mesmo foi furtado, em uma das oficinas terceirizadas. Aduz que na qualidade de gerente da concessionária, convocou o Réu a comparecer na concessionária em 30.06.2021, para a comunicação do roubo do veículo, visando, ainda, ajustar as condições de ressarcimento de valores. Afirma que o Réu, tomado por uma fúria incontrolável, lançou a mesa no chão e a cadeira do escritório no qual estavam conversando, acertando o seu joelho, que sofreu uma lesão grave. Aduz que em razão das lesões, foi submetido a cirurgia, ficando afastado de seu trabalho por mais de 60 dias. Em razão disso, requereu danos morais, em valor não inferior a R$30.000,00 (vinte mil reais), bem como, seja condenado a arcar com despesas médicas não abrangidas pela cobertura do seu plano de saúde, caso venham a existir.

Devidamente citado, no ID 13682550, o demandado apresentou contestação arguindo preliminarmente necessidade de litisconsórcio necessário ativo, necessidade de perícia médica. No mérito, alegando que juntamente com seu corretor de seguros, experimentaram não só sarcasmos, mas também uma tremenda morosidade e indevidos obstáculos para a resolução do problema, ficando horas na concessionária aguardando a boa vontade do requerente e demais funcionários, chegando ao ponto de formalizarem um boletim de ocorrência junto a PC/ES. Diz que não ficou nervoso à toa ou sem qualquer motivo, mas porque os funcionários da KOBE, mesmo sendo a concessionária responsável pelo prejuízo do requerido, exigiram que acionasse seu seguro, justamente para que eles (a empresa) não arcassem com o prejuízo. Afirma que a lesão mencionada no exame de corpo de delito (simples contusão e sem fratura) certamente é uma lesão preexistente.

Em sede de

sentença (ID 4585477) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE em parte O PEDIDO para condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a ser acrescida de juros legais e de correção monetária a partir desta data, até a data do efetivo pagamento. Julgo improcedente o pleito de ressarcimento de gastos médicos.Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4585481), requerendo a reforma da sentença. A parte requerente, ora recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (4585485)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais, na qual foi devidamente demonstrado os danos morais causados à parte requerente, ora recorrida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi lesionado fisicamente e moralmente pela parte requerida, ora recorrente.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar que os documentos apresentados pelo autor, em especial o laudo de exame de corpo delito, não deixam dúvidas que as lesões no joelho do autor foram causadas pelos objetos lançados pelo demandado, que o atingiram, não se tratando de lesões pré existentes. Além disso, as lesões do autor foram graves, necessitando o mesmo, inclusive, de cirurgia.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, inclusive lesões físicas. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à recorrente em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)